Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014148-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), TIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.157.910-23 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Habeas Corpus
Criminal n. 1014148-11.2026.8.11.0000

Impetrante: V. E. W.

Paciente: T. R. DA S.

Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM HC ANTERIOR
. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVO TÍTULO QUE AUTORIZA O CONHECIMENTO DO WRIT.
ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA
. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA DROGA (400G DE MACONHA NA CABINE DE CAMINHÃO) MOTIVADA POR FUNDADA SUSPEITA (ODOR E ANTECEDENTES).
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. TESE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL E DO SEU RECEBIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (ENUNCIADO 6, TCCR/TJMT).
TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO E TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
(ENUNCIADO 42, TCCR/TJMT).
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS E IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
(ENUNCIADO 43, TCCR/TJMT). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, flagrado transportando aproximadamente
400 gramas de maconha
na cabine do caminhão que conduzia. A defesa alega nulidade da prova por ausência do aviso de Miranda (direito ao silêncio), excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, carência de fundamentação idônea no decreto prisional, e pleiteia a desclassificação do crime para uso próprio ou a incidência do tráfico privilegiado em razão da dependência química do paciente e de suas condições pessoais.

II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão, saber se: (I) o conhecimento do
writ
é obstado por configurar reiteração de Habeas Corpus anterior; (II) a apreensão dos entorpecentes foi maculada por ilicitude decorrente da falta do aviso de Miranda; (III) persiste excesso de prazo quanto ao oferecimento da exordial acusatória; e (IV) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se pode ser substituída por medidas cautelares diversas à luz das condições pessoais do réu e das teses desclassificatórias.

III. Razões de decidir:
3. Embora o presente
habeas corpus
veicule fundamentos analisados em impetração pretérita, a reavaliação da custódia cautelar pelo juízo a quo no momento do recebimento da denúncia constitui
novo título
jurídico apto a lastrear a manutenção da segregação, afastando a preliminar de não conhecimento. 4.
Não há falar em nulidade da prova por violação ao aviso de Miranda. O paciente foi abordado em fiscalização rotineira, e a busca no interior do caminhão decorreu de fundada suspeita originada do forte odor característico de entorpecente e dos antecedentes criminais do agente, e não exclusivamente de uma "confissão" informal
, que apenas auxiliou os agentes em momento posterior à inevitabilidade da busca. 5. A tese de constrangimento ilegal por
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia encontra-se superada (prejudicada), porquanto a exordial acusatória já foi devidamente oferecida e recebida na origem. 6. A manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea, consubstanciada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente específico, ostentando condenação anterior com pena superior a sete anos pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT). 7. O fato de o agente utilizar-se de sua profissão de motorista e da logística de transporte rodoviário interestadual de cargas lícitas para transportar entorpecentes eleva a gravidade concreta da conduta, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). 8. As teses de desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei de Drogas) e de incidência da minorante do tráfico privilegiado demandam dilação probatória e imersão no conjunto fático, sendo incompatíveis com os estreitos limites de cognição do
habeas corpus
(Enunciados 3 e 42 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese:
9. ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:
"1. A superveniência de decisão que reavalia a manutenção da prisão preventiva no momento do recebimento da denúncia constitui novo título judicial, autorizando o conhecimento de
habeas corpus
, ainda que veicule argumentos semelhantes a impetração anterior." "2. Fica superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia se a exordial já foi apresentada e recebida pelo juízo de origem." "3. O risco de reiteração delitiva, deduzido da condição de reincidente específico do paciente, constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública e demonstrando a
insuficiência de medidas cautelares diversas (Enunciado 6, TCCR/TJMT)." "4. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria, destinação da droga ou incidência de minorantes (tráfico privilegiado), que exigem dilação probatória (Enunciado 42, TCCR/TJMT)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput. CPP, art. 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados Orientativos n. 3, 6, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Victor Emanuel
Wiezzer
em favor de Tiago Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente
se encontra
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, no bojo da Ação Penal no 1012878-71.2025.8.11.0004.

Consta
d
a
exordial que o paciente foi preso em flagrante no dia 08 de outubro de 2025, na rodovia BR-070, enquanto conduzia um veículo trator Scania.

Segundo a defesa, durante a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal, o acusado teria apresentado espontaneamente uma porção de maconha para consumo próprio e, em seguida, indicado a existência de mais entorpecentes na geladeira do caminhão, totalizando aproximadamente 382 gramas da substância.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva e a denúncia, oferecida em 09 de dezembro de 2025, foi recebida pelo juízo de origem em 26 de março de 2026, ocasião em que a segregação cautelar extrema foi mantida.

Para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, a defesa sustenta, preliminarmente, a absoluta nulidade da prova obtida por meio de autoincriminação.

O impetrante argumenta que o paciente foi questionado pelos policiais sem ser previamente advertido sobre o seu direito constitucional ao silêncio, o que macula a informação prestada no momento da abordagem e torna ilícitas todas as provas materiais dela derivadas, esvaziando, por consequência, a justa causa para a persecução penal.

Além disso, aponta a ocorrência de flagrante excesso de prazo, aduzindo que o Ministério Público extrapolou injustificadamente o limite legal de cinco dias fixado no Código de Processo Penal para o oferecimento da denúncia em face de réu preso, uma vez que o inquérito foi relatado no início de novembro e a exordial acusatória foi apresentada apenas um mês depois.

No que tange aos fundamentos da constrição, a defesa assevera que as decisões proferidas pelo juízo
a quo
carecem de fundamentação idônea e contemporânea, baseando-se de forma genérica e abstrata na gravidade do delito e na natureza da droga, sem demonstrar o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A impetração ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, enfatizando que ele é primário e possui residência fixa.

O documento destaca, ainda, a juntada de um laudo médico que comprova o histórico de vulnerabilidade do paciente decorrente de grave dependência química, o qual já resultou em internação psiquiátrica em clínica especializada no passado. Segundo a defesa, essa condição clínica descaracteriza a presunção de mercancia, impondo a desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Diante do cenário apresentado, a defesa requer, em sede de cognição sumária, a imediata revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura, admitindo a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No julgamento de mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para reconhecer as nulidades aventadas e o constrangimento ilegal apontado, consolidando a liberdade do paciente.

Dispensada expressamente a colheita das informações, sobreveio o parecer do douto Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, pelo não conhecimento da ordem e, acaso conhecida, por sua denegação.

É o relat
ório.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De proêmio, anoto que o douto parecerista assinalou a inviabilidade de conhecimento do presente
Habeas Corpus
, por se tratar, em tese, de reiteração do
habeas corpus

1045594-66.2025.8.11.0000
, julgado com a seguinte ementa:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS E SITUAÇÃO FAMILIAR QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. TESE DE USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Caso em exame: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, flagrado transportando aproximadamente 400g de maconha na cabine de um caminhão.

Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e idônea nos termos do art. 312 do CPP; (II) estão presentes circunstâncias que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (III) as condições pessoais do paciente e a existência de filhos menores justificam a revogação da prisão; (IV) a alegação de que a droga
se destinava ao consumo pessoal pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

Razões de decidir: 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta (transporte de droga aproveitando-se da profissão de motorista) e pelo risco de reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta registro criminal anterior por delito de mesma espécie. Aplicação do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para conter o ímpeto delituoso de quem faz do crime seu meio de vida ou reitera na prática ilícita. 5. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT). Ademais, não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos menores, que estão sob a guarda da genitora. 6. A tese de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal demanda aprofundado exame fático-probatório, incompatível com a via célere do Habeas Corpus (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Dispositivo e tese: 5. Ordem denegada. Teses de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sobretudo em casos de reincidência ou antecedentes por crimes da mesma natureza." "2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presente o periculum
libertatis
." "3. A insuficiência de medidas cautelares diversas deve ser reconhecida diante da periculosidade e do risco concreto à ordem pública." "4.
A discussão sobre a destinação da droga à utilização própria exige dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. CPP,
arts
. 312, 318, VI, e 319. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 6. TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n. 43. TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 42.”

Não obstante, apesar da percuciência do fundamento, observo, como bem destacou o próprio parecerista, que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em momento posterior, no ato do recebimento da denúncia.

Por isso,
ainda que os fundamentos
utilizados
tenham sido, em larga medida, os mesmos usados para a decretação da segregação, vislumbro que a existência de novo título para a manutenção da segregação desencoraja a extinção do presente remédio constitucional.

Logo, afasto a preliminar, ingressando no mérito do
habeas.

A despeito do empenho voltado à causa pelo advogado em numerosas teses, a decisão combatida não demanda reparos.

De início, destaco que a tese de
nulidade por ausência do aviso de Miranda
, em princípio e em tese, não prospera.

Extraio do Auto de Prisão em Flagrante a seguinte narrativa do contexto fático:

“Consta do registro policial que, na data de hoje, por volta das 15:00 horas,
uma equipe da Polícia Rodoviária Federal

realizava comando de
fiscalizaçã
o na altura do Km 17.0 da rodovia BR 070, neste município, quando deu
ordem de parada
a uma combinação de veículos de carga conduzida pelo autuado.
Durante os procedimentos de praxe, ao ser inquirido sobre seus antecedentes, o Sr. Tiago admitiu possuir passagens criminais pelos delitos de Tráfico de Drogas, Adulteração Veicular e Receptação.

Diante da fundada suspeita, e após obter o pronto consentimento do motorista, os policiais adentraram a cabine do caminhão para verificação, momento em que
perceberam um forte e característico odor de substância análoga à maconha.

Questionado sobre a presença de ilícitos, o conduzido, em uma primeira tentativa de ludibriar a fiscalização, confessou portar apenas uma pequena porção da droga para consumo próprio, a qual entregou voluntariamente à equipe.

Contudo, em um segundo momento, o próprio conduzido sinalizou a existência de mais entorpecente, indicando que o material estaria acondicionado na geladeira do veículo
. Ao realizarem a busca no local indicado, os agentes encontraram, ocultas entre latas de batatas,
quatro porções de substância análoga à maconha, totalizando um peso aproximado de 400 (quatrocentos) gramas.

Diante da materialidade e das circunstâncias, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo o conduzido apresentado nesta Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.”

Logo,
ao que se extrai, o paciente não confessou a prática delitiva, mas foi surpreendido em ação corriqueira da polícia rodoviária federal, quando, diante da

fundada suspeita ocasionada pelo
cheiro de entorpecente e pelos antecedentes do agente, foi realizada uma busca, encontrando-se entorpecentes na cabine do caminhão.

Apenas
posteriormente,
quando era inevitável a busca a ser realizada no veículo, o paciente cooperou e mostrou onde estava o restante da droga
.

Portanto, não vislumbro, de antemão, a ilicitude da apreensão da droga, muito menos das outras provas dessa decorrentes.

Em relação ao excesso de prazo e aos diversos vícios apontados no título da prisão preventiva, destaco da
decisão combatida
os seguintes excertos:

“Em atenção aos autos, verifica-se que a alegação defensiva de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta.

Explico.

Os prazos processuais não são peremptórios, assim como o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético
. Assim, é necessária a análise de cada caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como bem salientado pelo Ministério Público, a respectiva ação penal foi instaurada sob o no 1012878-71.2025.8.11.0004, tendo a denúncia sido oferecida em 09/12/2025, de modo que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da exordial acusatória.

(...)

O caso não se trata de mera apreensão isolada.
Conforme Certidão de Antecedentes Criminais do Estado do Paraná juntada aos autos (ID 221415245 - Pág. 85/87),
o acusado é reincidente específico, ostentando condenação anterior por
tráfico de drogas e uso de documento falso, com pena superior a 7 anos.

A
reiteração delitiva
é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, pois demonstra
fortes indícios de dedicação ao

crime e que as condenações anteriores não foram suficientes para frear seu ímpeto delitivo.

O fato de exercer a profissão de motorista de caminhão, utilizando
-
se da logística de transporte de cargas lícitas para, em tese, transportar entorpecentes entre estados da federação (Mato Grosso para outros estados), denota maior gravidade concreta da conduta e risco de que, em liberdade, volte a utilizar sua profissão para a
narcotraficância
.

A quantidade de droga, acondicionada de forma dissimulada, embora a defesa alegue ser para consumo, é incompatível, a priori, com a posse para uso durante uma viagem de trabalho, mormente considerando o histórico do réu
.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre no caso (Enunciado no. 43 TCCR/TJMT).

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a reiteração delitiva de quem, mesmo já condenado anteriormente por tráfico, é flagrado novamente transportando drogas em rodovia federal.”

De proêmio, salta aos olhos que o suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia é tese superada, vez que a denúncia já foi oferecida e recebida.

Além disso, observo que a decisão se mostra bem fundamentada, e lastreou a necessidade da segregação cautelar, bem como a insuficiência de outras cautelares, na
reiteração delitiva
, por se tratar de
agente reincidente específico
.

Em relação à
tese de desclassificação
do crime de tráfico para o de uso de drogas, entendo ser matéria
ligada ao
mérito
da ação penal
, bem como anoto o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Cumpre anotar ainda o teor do enunciado orientativo n. 42: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Do mesmo modo, registro o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por fim, menciono o teor do Enunciado Orientativo n. 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Descabe, ainda, falar-se em tráfico privilegiado, por se ter em causa agente reincidente específico, bem como por se tratar de matéria relacionada ao mérito da ação penal, a demandar produção e análise de provas
, incompatível com a via eleita.

Logo, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026